Tribunal: TJMT
Processo: 0017088-33.2009.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0017088-33.2009.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JURENE MARIA CORREA - CPF: 314.369.191-34 (EMBARGANTE), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), MARTHA SILVIA ZAIDEN MAIA BRANDAO - CPF: 592.766.811-91 (EMBARGADO), HUMBERTO AIDAMUS DE LAMONICA FREIRE - CPF: 654.937.961-04 (ADVOGADO), HELIO ANTUNES BRANDAO FILHO - CPF: 111.059.251-53 (EMBARGADO), FABIO DE AQUINO POVOAS - CPF: 630.736.091-72 (ADVOGADO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), JURENE MARIA CORREA - CPF: 314.369.191-34 (EMBARGADO), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), FABIO DE AQUINO POVOAS - CPF: 630.736.091-72 (ADVOGADO), HELIO ANTUNES BRANDAO FILHO - CPF: 111.059.251-53 (EMBARGANTE), HUMBERTO AIDAMUS DE LAMONICA FREIRE - CPF: 654.937.961-04 (ADVOGADO), MARTHA SILVIA ZAIDEN MAIA BRANDAO - CPF: 592.766.811-91 (EMBARGANTE), SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO.

"1.

Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se

a

suprir

omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço." (EDcl no MS 21.315/DF).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos a acórdão que negou provimento ao Recurso dos réus e deu provimento ao da autora a fim de majorar a reparação por danos morais para R$ 80.000,00 e conceder pensão mensal de 1/3 do salário mínimo desde o acidente, devendo as parcelas vencidas corresponder ao valor vigente no dia de cada vencimento, acrescido de juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a contar dessas datas.

Os embargantes apontam omissão no aresto a respeito do argumento de que configura inovação recursal a alegação de que a vítima ajudava financeiramente a família, que é de baixa renda, assim como a tese de dependência presumida, tudo relacionado à obrigação devida.

Intimada, a embargada não se manifestou (Id n. 29322462).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os embargantes apontam omissão no aresto a respeito do argumento de que configura inovação recursal a alegação de que a vítima ajudava financeiramente a família, que é de baixa renda, assim como a tese de dependência presumida, tudo relacionado à obrigação devida.

Da simples leitura das razões expostas fica clara a intenção de modificar o julgado, o que se desvia do âmbito dos Declaratórios, admissíveis somente quando preenchido ao menos um dos requisitos do art. 1.022 do CPC.

Os fatos que fundamentaram a arguição de dependência presumida (família de baixa renda e o salário que a vítima recebia) foram analisados durante a instrução processual, portanto integram os autos, e os embargantes tiveram acesso a eles para impugnação durante todo o procedimento.

Ademais, o julgador não está adstrito aos argumentos das partes. Cumpre-lhe buscar a aplicação do direito de forma que a lide seja resolvida com justiça. E foi nesse sentido o acórdão ora combatido. Confira-se:

No que diz respeito à pensão, “Segundo a jurisprudência do STJ, todavia, tratando-se de família de baixa renda, há presunção relativa de dependência econômica entre seus membros, sendo devido o pagamento de pensão, como dano material.” (EDcl no REsp 1825209, Rel. Min. Marco Buzzi, julg. 1o/10/2019).

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020